Tribunal: TJDFT
Processo: 0732062-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROPORCIONALIDADE DA PENA PECUNIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
2. O conjunto probatório formado nos autos demonstrou a prática do crime de estelionato pela recorrente, na medida em que obteve para si vantagem ilícita, mediante ardil, consistente em adquirir um computador por meio de simulação de transferência bancária, mesmo ciente de que não tinha saldo suficiente para efetivar a transação.
3. Reduz-se a pena pecuniária em face da natureza do delito, da situação econômica do apelante e para guardar proporção com a pena privativa de liberdade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.